Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-58.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704000-58.2022.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DANIELLE SOUZA BITTAR RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 46689464. Com o trânsito em julgado do acórdão, baixa-se os autos e arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito